Tribunal: TJES
Processo: 5003621-52.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-52.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: NILSON ANTONIO SARTORI e outros (4)

REU: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE ALGUM DOS MOTIVOS ESPECÍFICOS E TAXATIVOS PREVISTOS NO ART. 966, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1 – Analisando as informações constantes nos autos não se vislumbra a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais. 2 - A Ação Rescisória é o meio processual adequado para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que apresente um dos graves vícios descritos no mencionado art. 966, do Código de Processo Civil. 3 - Considerando que os Autores deixaram de demonstrar em qual das hipóteses específicas e taxativas do art. 966, do Código de Processo Civil, se enquadraria a pretensão rescisória, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito. 4 - Extinção da Ação Rescisória, sem julgamento do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5003621-52.2022.8.08.0000

REQUERENTES
: NILSON ANTÔNIO SARTORI E OUTROS

REQUERIDAS:
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S/A (VALE) E CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Nilson Antônio Sartori e outros

em face de Companhia Vale do Rio Doce S/A (VALE) e Clube de Investimentos dos Empregados da Vale - INVESTVALE objetivando desconstituir a sentença prolatada em Ação de Adimplemento Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral (Processo n.º 0019838-67.2014.8.08.0024), por meio da qual o MM Juiz reconheceu a prescrição da pretensão deduzida.

Do pedido de concessão da gratuidade judiciária

Os Autores requerem a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pretensão que é impugnada pelos Requeridos.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, especialmente os documentos que instruem a petição constante no ID 5443117, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

Restou demonstrado nos autos que os Autores não podem arcar com os custos da presente ação sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, os Requeridos não apresentaram provas concretas e evidentes que demonstrem que os Autores não fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...] . (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - Não há elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da recorrida. 3 - A mera contratação de advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita. 4 - A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte.
Precedente do STJ. (TJES, Apelação Cível, 064190003976, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 5 - Os elementos dos autos não induzem que a recorrida tenha liquidez necessária para arcar com as custas processuais. 6 Tratando-se a impugnação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de incidente processual, descabe condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Apelação nº 24070111760, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151599925, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

[...] 1. Muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 048150086626, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Assim, restando comprovado que os Autores fazem jus à gratuidade judiciária, defiro o benefício.

Do pedido de indeferimento da petição inicial

O Clube de Investimentos dos Empregados da Vale – INVESTVALE apresentou contestação (ID 3789387) alegando que os autores deixaram de demonstrar em qual dispositivo do art. 966, do CPC, se enquadraria a hipótese dos autos, impondo-se a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito.

A Companhia Vale do Rio Doce S/A (VALE) também apresentou contestação (ID 4352917) alegando a necessidade de indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que os Autores não fundamentaram a suposta razão do pedido de rescisão do julgado, ou seja, não demonstraram o real cabimento da ação rescisória.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A Ação Rescisória é o meio processual adequado para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que apresente um dos graves vícios descritos no mencionado art. 966, do Código de Processo Civil.

Assim, seu ajuizamento está condicionado à existência de três requisitos, a saber, (1) existência de decisão judicial de mérito ou que não permita a repropositura da demanda ou que impeça o reexame do mérito pelo Tribunal, (2) fundamentação razoável em alguma das hipóteses rescisórias e (3) observância do prazo decadencial.

O instituto da coisa julgada é garantido constitucionalmente, de modo que sua rescisão fica restrita à comprovação da existência de um dos motivos específicos e taxativos previstos no art. 966, do Código de Processo Civil.

Assim, o Autor de uma Ação Rescisória deve identificar claramente em suas razões qual dos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil, teria sido violado pela decisão judicial rescindenda, já que não se trata de uma nova oportunidade de discutir o mérito da questão.

A doutrina ressalta que:

Ação rescisória e injustiça da decisão:
A ação rescisória não se constitui em instrumento adequado para o reexame de fatos do processo no qual a decisão rescindenda foi proferida, como se fosse um recurso, com a intenção de prolongar a instância, combatendo a injustiça da decisão. Ao contrário, essa ação exige o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 966, sob pena de indeferimento da petição inicial, pela carência do interesse processual, matéria que é de ordem pública, do interesse do Estado, ultrapassando as pretensões das partes (inciso III do art. 330). (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Como mencionado, os Autores objetivam rescindir a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão por eles deduzida.

Ocorre que, da atenta leitura da petição inicial não se constata a identificação de nenhum dos motivos específicos e taxativos previstos no art. 966, do Código de Processo Civil.

Os Autores se limitaram a mencionar as razões pelas quais entendem que deveriam ser indenizados por não conseguirem adquirir as ações que afirmam que lhes eram destinadas, com os respectivos dividendos.

Entretanto, tais fatos sequer foram analisados na sentença rescindenda, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão deduzida, motivo pelo qual se mostra inviável qualquer discussão acerca do tema, ao menos antes que seja apresentado um motivo legal apto a rescindir a decisão judicial.

A petição inicial não indicou os fatos e fundamentos que poderiam ser enquadrados em uma das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, dentre as previstas no art. 966, do Código Civil.

Ressalto que mesmo no item “VII – DA VIOLAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO DE LEI E O DEVER DE INDENIZAR”, não há qualquer indicação de qual dispositivo de lei teria sido violado pela sentença rescindenda, limitando-se os Autores a mencionar um suposto direito a indenização fundamentado nos artigos 159 e 187, do Código Civil e artigos 5º, II e 37, XXV e XXXVI, da Constituição da República.

Desse modo, reafirmo que a petição inicial não identifica o dispositivo de lei que teria sido infringido pela decisão rescindenda ou expõe em sua fundamentação a norma ou preceito legal violado.

Registro que os Autores foram intimados para apresentar réplica às contestações, nas quais foi expressamente arguida a ausência de identificação das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, mas se limitaram a apresentar manifestação genérica que não enfrenta diretamente o tema nem supre o vício (ID 4978150).

Acerca da questão os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal. 2. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória (TJES, Ação Rescisória n.º 5005714-85.2022.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 14/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DE UMA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INÉPCIA DECLARADA COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO.
- É inepta a inicial da ação rescisória, que não faz a indicação dos fundamentos de fato e de direito indicativos de uma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.169752-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023)

Em resumo
, considerando que os Autores deixaram de demonstrar em qual das hipóteses do art. 966, do Código de Processo Civil, se enquadraria a pretensão rescisória, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

DO EXPOSTO
, julgo extinta a presente ação, sem julgamento do mérito.

Condeno os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para julgar extinta a ação rescisória